Tribunal: TJDFT
Processo: 0710840-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Apelação cível. Dano material. Movimentação financeira indevida. Retirada de valores da conta bancária de pessoa falecida. Inexistência de união estável reconhecida. Ausência de justificativa para as transferências. Posse de cartões e senhas. Restituição dos valores ao espólio. Revogação da gratuidade de justiça.
1. A posse de cartões bancários e senhas da conta do de cujus, somada à realização de diversas transações concentradas no período em que este se encontrava em coma, demonstra o caráter indevido das transferências.
2. Ausente prova de que os valores retirados correspondiam a despesas do falecido ou a encargos legítimos do espólio, impõe-se a restituição ao monte hereditário, sob pena de enriquecimento sem causa.
3. A revogação da gratuidade de justiça depende de prova suficiente, não produzida, de que o beneficiário reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou da família.